Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-03.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026417-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO MEDEIROS PARRA - CPF: 454.350.909-97 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE SOUZA LOVO - CPF: 100.299.949-93 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ASSISTENTE), MARIANA DE SOUZA LOVO - CPF: 100.299.949-93 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA LOVO - CPF: 100.299.949-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026417-03.2019ç

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELANTE: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROGERIO MEDEIROS PARRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – PLANO DE SAÚDE –

NEGATIVA DE EXAMES/CONSULTAS/PROCEDIMENTO E COBRANÇA DOS SEUS VALORES NAS MENSALIDADES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – EXTINÇÃO DA AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABA – REJEIÇÃO – CONTRATO NÃO ADAPTADO – INAPLICABILIDADE DA LEI N° 9.656/98 - PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9656/98 – TEMA 123/STF JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSOS PROVIDOS.

A Unimed Cuiabá/MT é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a obrigação de fazer, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a cooperativa de outra região, considerando sua atuação como intermediadora e a Teoria da Aparência.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, vez que envolve típica relação de consumo.

Nos termos da tese firmada em
repercussão geral pelo STF,
TEMA 123
:
“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.

No contrato em análise, infere-se que há limites para consultas, exames e procedimentos por se tratar de contrato de plano de saúde antigo, não adaptado à Lei 9.656/98, inexistindo, assim, ilegalidade na não liberação dos procedimentos solicitados e/ou cobrança do que excedeu ao limite contratual do valor nas mensalidades.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na
Ação de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente
ajuizada por
ROGERIO MEDEIROS PARRA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar que a requerida possui obrigação de autorizar o exame e demais procedimentos solicitados, necessários ao tratamento do autor. E ainda, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A requerida
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o plano de saúde foi contratado entre o autor e a UNIMED LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, pessoa jurídica distinta, não possuindo responsabilidade pela negativa do procedimento requerido.

No mérito, sustenta a legalidade da não cobertura, uma vez que a Unimed Londrina, ao não autorizar os exames e procedimentos solicitados, apenas observou os limites do contrato.

No mais,

defende
a inexistência de responsabilidade pelos fatos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168270328).

Por sua vez, a
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em seu recurso, arguiu preliminar de extinção da ação, em razão de o autor não ter aditado a petição inicial complementando-a, no prazo legal, conforme dispõe o artigo 303, § 1º, inciso I, do CPC/15.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido citada/intimada do aditamento da petição inicial.

No mérito, sustenta que o contrato do autor é anterior à Lei nº 9.656/98 e embora intimado/notificado para adaptação às coberturas propiciadas pela citada lei, não procedeu a alteração, que resultaria em um reajuste de 20,59% no valor da mensalidade.

Assevera que era de conhecimento do apelado que a operadora do plano de saúde não cobriria as próteses, órteses, sínteses e as consultas e exames dela decorrentes que ultrapassarem o limite contratual.

Aduz que não houve qualquer irregularidade ao cobrar pelos custos operacionais relativos às consultas que excederam o limite contratual, bem como que inexiste dano moral ou material indenizável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168270328).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a requerida UNIMED LONDRINA arguiu
extinção da ação, em razão de o autor não ter aditado a petição inicial complementando-a, no prazo legal, conforme dispõe o artigo 303, § 1º, inciso I, do CPC/15.

Aduz ainda
a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido citada/intimada do aditamento da petição inicial.

Contudo, tais preliminares confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.-

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante UNIMED CUIABA argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação jurídica de direito material da demanda foi estabelecida entre a UNIMED LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e o apelado.

Todavia, o plano de saúde contratado pela parte autora, ora apelada, é de abrangência nacional, o que, à toda evidência, configura o elo entre todas as cooperativas médicas da UNIMED.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ademais, embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor e a UNIMED LONDRINA, esta pertence ao mesmo grupo econômico da requerida/primeira apelante, denominado “UNIMED”, pois as carteiras de identificação do usuário pertencem a um único conglomerado.

Salienta-se que é habitual que o usuário vinculado a uma cooperativa utilize de certa unidade regional para solicitar autorização de exames e demais procedimentos. Sem contar o fato de anunciarem como uma rede nacional de prestação de serviços médicos.

Logo, aplica-se ao caso a teoria da aparência porque o consumidor tem a sensação de que todas as cooperativas regionais pertencem a um único conglomerado. Logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).

3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019)

“APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. (...)
(Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)”

Posto isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos o autor, ora apelado, é usuário da requerida/agravante por meio do plano de saúde referente a contrato firmado com a UNIMED LONDRINA.

Consta que o requerente foi diagnosticado com
Neoplasia de Cólon em Estadiamento, CID 18.9
(câncer de intestino) sendo submetido à cirurgia em 16/05/2019.

Segundo o autor, antes e após a cirurgia, os médicos exigiram diversos exames, consultas e procedimentos ao paciente. No entanto, a empresa requerida não estava liberando os referidos procedimentos, sendo obrigado a aceitar que a requerida cobrasse as consultas e procedimentos em valores cheios nas próximas faturas, sob o argumento de haver cláusula que limita os procedimentos.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

É cediço que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo. Logo, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de exames, tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

Na hipótese, busca o autor, diagnosticado com Neoplasia de Cólon EC 3 (câncer de intestino), o custeio integral, pelas empresas requeridas/apelantes, de todo tratamento de maneira irrestrita (exames, consultas e procedimentos).

Todavia, observa-se que
o contrato de plano de saúde foi firmado entre as partes em agosto de 1996
, ou seja, é anterior à edição da Lei nº 9.656/98, não tendo ocorrido a migração do plano, razão pela qual houve a negativa de liberação dos exames e procedimento solicitados que excedessem o limite contratual, bem como cobrança dos valores cheios nas mensalidades, em observância aos limites estabelecidos no contrato, conforme se verifica abaixo:

Com efeito, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 948634, do respectivo
TEMA 123/STF
, cuja tese em
repercussão geral

foi firmada nos seguintes termos:

“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.

I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.

II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.

III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.

IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.

V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.

VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.

VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.

IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.

X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.

XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 948.634/RS, Ministro RICARDO LEWANDOWKI, julgado em 20/10/2020)

Destarte, na hipótese, a Lei nº 9.656/98 não se aplica na hipótese dos autos, já que o apelado é beneficiário de um contrato de plano de saúde não regulamentado (ID 168270211), devendo ser observadas as cláusulas expressas no instrumento do contrato originalmente firmado entre as partes (Artigo 10º).

É o que se infere do art. 35, § 5º, da Lei 9.656/98:

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

(...)

§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros.

Além disso, é preciso se considerar que existem diversos tipos de planos de saúde, variáveis de acordo com os procedimentos cobertos e o preço das mensalidades, razão pela qual não se pode obrigá-los a fornecer tratamentos além daqueles contratados.

Destarte, a interpretação do contrato, salvo se tratar-se de cláusula abusiva, deve ocorrer no limite dos serviços contratados, pois deve ser assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que, ao contrário do dever do Estado de assistência integral à saúde, a obrigação dos planos de saúde não é de cobertura total, mas sim limitada ao estipulado no pacto firmado pelas partes.

Ademais, embora o apelado negue o recebimento da notificação, a apelante UNIMED LONDRINA comprovou ter enviado ao endereço do autor a proposta de adaptação contratual do plano de saúde, na qual era retirado os limites de consultas, exames e procedimentos, a qual, entretanto, não foi aderido pelo usuário.

Desta feita, não se verifica no caso nenhuma ilegalidade nas negativas de liberação de exames/consultas/procedimentos e/ou cobrança do que excederam o limite do contrato, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto,
dou provimento aos recursos das requeridas
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação. Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023